Tribunal: STF
Processo: Rcl 57338
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Mirtes Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Federal do Estado do Ceará nos autos do Processo 0816415-27.2022.4.05.8100, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 20.



    Verifico, inicialmente, que a reclamante deixou de indicar os dados necessários para a citação da beneficiária do ato impugnado.



    Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se a reclamante para que, no prazo de 5 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação. Após, cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Ressalto que, conforme o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão reclamada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator